Tribunal: TJDFT
Processo: 0706997-81.2022.8.07.0012
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-04-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0706997-81.2022.8.07.0012 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: ANA PAULA PEREIRA BRAGA, SANTANDER BRASIL ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA. EMBARGADO: SANTANDER BRASIL ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA., ANA PAULA PEREIRA BRAGA D E S P A C H O Cuida-se de Embargos de declaração opostos por ANA PAULA PEREIRA BRAGA (ID 45124973) e por SANTANDER BRASIL ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA (ID 45173758), com pedido de efeitos modificativos, contra acórdão proferido pela 3a Turma Cível (ID 44914530). INTIMEM-SE AS PARTES para, querendo, apresentar as contrarrazões, no prazo de 5 (cinco) dias, conforme previsto no artigo 1023, parágrafo 2o do Código Processual Civil. Publique-se e intime-se. Brasília, 31 de março de 2023 15:25:29. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador